Tribunal: TJDFT
Processo: 0028604-84.2014.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 89 DA LEI No 8.666/93. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS EM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SETOR ARTÍSTICO. CONTRATAÇÃO POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. CONSAGRAÇÃO PELA CRÍTICA ESPECIALIZADA OU PELA OPINIÃO PÚBLICA. PRESENÇA DE IRREGULARIDADES APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. PREJUÍZO AO ERÁRIO NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
1. Para a configuração do crime previsto no art. 89 da Lei no 8.666/93 (Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei) se faz necessária a comprovação de dolo específico e de prejuízo ao erário, conforme jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
2. Nesse contexto, entende-se que o objetivo da lei não é punir penalmente o administrador relapso ou inepto, mas sim quem deliberadamente causa prejuízo a Administração Pública, especialmente quando beneficia a si ou a terceiros em decorrência do comportamento ilícito.
3. Ainda que presentes irregularidades pontuais na contratação, porém não havendo provas suficientemente aptas a demonstrar o elemento subjetivo específico do tipo (art. 89 da Lei 8.666/93) ou o efetivo prejuízo ao erário, escorreita a sentença que absolve os denunciados por insuficiência de provas.
4. Embora não se tenha comprovado que todos os vícios apontados no procedimento administrativo tenham sido sanados antes da contratação, vale mencionar que a existência de irregularidades contratuais advindas da desorganização, falta de treinamento dos gestores e inépcia, por si só, não é suficiente para configurar a responsabilidade criminal dos denunciados quando, em verdade, tais irregularidades não se mostraram como causa de dano ao erário.
5. Se a informalidade das bandas contratadas deu margem à atuação de um intermediador da contração, o qual, de qualquer modo possuía a declaração de exclusividade dessas bandas, atuando como empresário exclusivo, resta suprido o requisito legal constante do art. 25, inciso III, da Lei no 8.666/93, para contratação de profissional de qualquer setor artístico.
6. Quanto à consagração do artista pela crítica especializada ou pela opinião pública, ressai que o inciso III do art. 25 da Lei no 8.666/93 não estabelece o grau dessa consagração, de modo que válida a menção de que a comunidade local de São Sebastião indicava e pedia a apresentação de algumas das bandas contratadas.
7. Recurso conhecido e não provido.